Tribunal: TJDFT
Processo: 0735288-59.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-10
Data de publicação: 2024-10-29

Ementa:
Ementa: AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. TRABALHO EXTERNO. ATIVIDADES FORA DO ESTABELECIMENTO EMPRESARIAL. EMPRESA DO PRÓPRIO APENADO. CONSTITUÍDA HÁ MAIS DE QUINZE ANOS. RECURSO PROVIDO.
I – Caso em exame:
1. Cuida-se de agravo em execução interposto pelo apenado em face à decisão da eminente autoridade judiciária da Vara de Execução Penal que indeferiu o trabalho externo junto à empresa proponente, em razão das atividades a serem desenvolvidas serem externas à sede do estabelecimento empresarial, impedindo ou dificultando a fiscalização.
II - Questão em discussão:
2. Discute-se a possibilidade de trabalho externo, em atividades externas, a despeito das dificuldades de fiscalização pelo Estado.
III - Razões de decidir:
3. A execução criminal visa o retorno do condenado ao convívio em sociedade, com o escopo de reeducação e ressocialização, e o trabalho é essencial nesse processo.
4. A deficiência do Estado na fiscalização do cumprimento do serviço externo não pode ser utilizada em prejuízo do apenado, quando preenchidos os requisitos previstos em lei. Ademais, caso verificada a efetiva violação ao art. 37, parágrafo único, da LEP, a medida pode ser revogada a qualquer tempo.
5. O apenado foi condenado, uma única vez, por crime de receptação (crime sem violência ou grave ameaça), já trabalha na empresa proponente há meses, desde 24-novembro-2023, sem notícias de qualquer intercorrência criminosa, as atividades são restritas a cinco bairros de Padre Bernardo/GO, a empresa tem a indicação precisa do endereço dos clientes onde serão feitas as instalações (primeiro há o registro na empresa, depois a listagem é repassada ao agravante, no início do dia), e há a possibilidade de o trabalho externo ser cumprido mediante monitoração eletrônica.
6. O indeferimento do pedido de trabalho externo, nestas condições, não é razoável e ocasionaria a prisão e a perda do emprego, o que colide com a finalidade de ressocialização da pena.
IV - Dispositivo:
7. Recurso provido.